Tribunal: STF
Processo: ADI 7788
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE (doc. 113) contra a decisão proferida em 26 de junho de 2025, que indeferiu o pedido da referida entidade para o ingresso no feito na condição de amicus curiae (doc. 111).



    Na oportunidade, alegou-se contradição na decisão embargada, cuja fundamentação diz prezar pelo debate e pela pluralidade de pontos de vista, em que pese ter restringido sua participação. 



    Sustentou-se, ainda, que a ABLE preenche os requisitos para a admissão como amiga da corte, tanto que foi admitida como amicus curiae nos autos do ARE 1.480.888, da minha relatoria, que também tem como objeto a RDC ANVISA n. 24/2010.



    Por fim, alegou-se a existência de omissão pela ausência de fundamentação específica quanto aos critérios de desempate ou às razões que levaram ao indeferimento do pedido da ABLE.



    Entre os pedidos, requer-se o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e a omissão apontadas. De forma subsidiária, pleiteia-se excepcional efeito infringente para admitir a entidade na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que os embargos de declaração foram opostos por quem não detém legitimidade recursal.



    Nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam (art. 103 da Constituição da República). Vide, nesse sentido, o seguinte julgado:



    Embargos  de  declaração  em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Embargos  de  declaração  opostos por amicus curiae. Ilegitimidade. 3. Embargos de Declaração do Tribunal de Contas do Município de São Paulo não conhecidos. 4. Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Possibilidade. 5. Conselheiros do Tribunal  de  Contas do Município  de  São Paulo. Vinculação de remuneratória. Impossibilidade. 6. Teto remuneratório. Aplicação extensiva do § 3º do art. 73 da Constituição Federal. 7. Embargos  de  Declaração  da Assembleia Legislativa do Estado  de  São Paulo conhecidos e parcialmente providos, tão somente para esclarecer que o teto remuneratório dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo é o mesmo da magistratura estadual de São Paulo (ADI 346 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023 – grifei). 




    No presente caso, a Associação Brasileira de Liberdade Econômica não figura como parte. No máximo, aproxima-se à figura do amicus curiae ou de eventual terceiro interessado.



    Há jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal no sentido de  não  reconhecer a legitimidade recursal de terceiros colaboradores, tampouco de amicus curiae e terceiros interessados:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO ERRO MATERIAL APONTADO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que entidades que participam dos processos de  controle abstrato  de  constitucionalidade na condição de amici curiae não possuem legitimidade recursal. Precedentes. II - No caso em tela, foram impugnadas somente as expressões maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral, prevista no § 2º, e no serviço público do Estado, no serviço público em geral, contida no § 3º, ambas do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí, e não a integralidade de tais parágrafos. III - Por sua vez, a fundamentação desenvolvida no voto condutor do acórdão se debruçou exatamente contra as expressões contestadas, nada se levantando contra as partes remanescentes do §§ 2º e 3º do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí, que estabelecem outros critérios  de  desempate, bem como procedimentos para a publicação da lista de antiguidade da Defensoria Pública piauiense. Há, portanto, descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado, resultante  de  mero erro material, o qual é passível  de  correção  de  ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. IV - Embargos de declaração não conhecidos. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (doc. eletrônico 32, fl. 21), da ementa (doc. eletrônico 32, fl. 1) e, ainda, do acórdão embargado (doc. eletrônico 32, fl. 2), publicado em 6 de fevereiro de 2024, para que, onde está escrito para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 56 da Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005, do Estado do Piauí, conste para declarar a inconstitucionalidade da expressão ´maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral´, prevista no § 2º, e da expressão ´no serviço público do Estado, no serviço público em geral´, contida no § 3º, ambos do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí (ADI 7.300 ED/PI, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PESSOAS POLÍTICAS SUBJETIVAMENTE INTERESSADAS. ILEGITIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE HAVIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os Estados-Membros da Federação não estão no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sendo indevida, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. Precedente: ADI 2.130-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.12.01. 2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno e o art. 557 do Código de Processo Civil conferem ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente incabível, como o é, na espécie, os embargos interpostos por parte ilegítima. 3. Aplicação, no acórdão impugnado - tal como ocorrido em vários outros julgados que trataram sobre as tentativas de desmembramento de municípios sem a consulta popular exigida pelo art. 18, § 4º, da Constituição Federal -, da regra segundo a qual as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição. 4. Os embargos declaratórios e a excepcional fixação de eficácia ex nunc nas decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade não se prestam para o alcance de pretensões político-eleitorais. 5. Agravo regimental não conhecido e embargos de declaração rejeitados (ADI 2.994 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 4/8/2006).



    Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de declaração. Correção, de ofício, do erro material apontado. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não  há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amici curiae. Precedentes. 2. No caso dos autos, impugna-se a constitucionalidade somente da expressão no serviço público do Estado, no serviço público geral, contida no § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina, e  não  da integralidade desse dispositivo.  De igual modo, toda a fundamentação desenvolvida volta-se unicamente contra a expressão contestada, nada se levantando contra a parte remanescente do dispositivo, na qual se estabelecem outros critérios para disciplinar a aferição de antiguidade para fins de promoção dos defensores públicos do Estado  de  Santa Catarina. Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante  de  mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. 3. Embargos de declaração dos quais  não  se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado  de  Santa Catarina, conste para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão no serviço público do Estado, no serviço público em geral, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina (ADI 7.310, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICI CURIAE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem a legitimidade recursal para opor embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ADC 49 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2023 – grifei).



    Não obstante a ilegitimidade recursal da embargante, a qual obsta o conhecimento dos presentes aclaratórios, sensibilizo-me com o argumento de que a Associação Brasileira de Liberdade Econômica foi admitida como amiga da corte no ARE 1.480.888, da minha relatoria, que tem como objeto a RDC ANVISA n. 24/2010, uma das resoluções impugnadas na presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Desta feita, por coerência, reconsidero a decisão que indeferiu o pedido de ingresso no feito, a fim de admitir a Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE na condição de amicus curiae.



    Cabe, ainda, analisar o pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG (doc. 103) de ingresso no feito na condição de amigo da corte e do pedido de reconsideração da Associação Brasileira da Indústria de Cacau, Amendoim e Balas – ABICAB (doc. 115).



    Ante o exposto, não conheço dos presentes aclaratórios dada a ilegitimidade recursal da entidade, com base no art. 7o da Lei n. 9.868/1999 c/c com o art. 103 da Constituição Federal. Sem prejuízo, reconsidero a decisão anterior e defiro o pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae da Associação Brasileira de Liberdade Econômica. Contudo, indefiro os pedidos de ingresso da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (doc. 103) e de reconsideração da Associação Brasileira da Indústria de Cacau, Amendoim e Balas (doc. 115), sem prejuízo do recebimento de manifestações das entidades como memoriais. 



     
Publique-se. 



Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator